Tribunal: TJSP
Processo: 2022072-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2022072-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante LUIS CARLOS MARICATO, é embargada VERA LÚCIA MARICATO
LAMEIRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2022072-49.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Penápolis (3a Vara Judicial)
Embargante: Luis Carlos Maricato
Embargada: Vera Lúcia Maricato Lameiras
Juíza: Jessica Pedro
Voto n. 21.338
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Desistência do
recurso de agravo de instrumento anteriormente ao julgamento
- A desistência do recurso independe da anuência da outra parte
(art. 998 do CPC/2015), e tem efeito retroativo, como se nunca
houvesse existido, de maneira que do julgamento realizado não
surte qualquer eficácia - Recurso recebido.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
72/77, afirmando ser obscuro quanto à indisponibilidade dos montantes
pagos por meio de deposito judicial pela empresa IACO anteriormente a
distribuição da ação originária, se tratando os referidos depósitos de
obrigações contratuais vencidas anteriormente a determinação judicial, ou
seja, a litigiosidade instaurada, bem como omisso quanto ao pedido de
desistência do recurso pleiteado pela agravante, ora embargada, em fls. 65,
o qual acabou não sendo apreciado no momento do julgamento.
É o Relatório.
Posteriormente o encaminhamento à Mesa, mas antes
do julgamento telepresencial pela Turma, a agravante desistiu do presente
recurso de agravo de instrumento às fls.65/66, sem que os julgadores
tivessem conhecimento a tempo.
A desistência do recurso independe da anuência da

outra parte (art. 998 do CPC/2015), e tem efeito retroativo, como se nunca
houvesse existido, de maneira que do julgamento realizado não surte
qualquer eficácia.
Preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves1 que "a
decisão que reconhece o pedido de desistência tem natureza declaratória,
gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a desistência
é informada no processo o recurso passa a não mais existir. Caso o
tribunal, sem ter acesso a essa informação, julgue o recurso que já foi
objeto de desistência pelo recorrente, terá praticado ato juridicamente
inexistente, considerando-se que o recurso já não mais existia."
Sendo assim, não há mais nada a declarar acerca de
obscuridade alegada.
Pelo exposto, RECEBEM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1.646.